Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-16.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito envolvendo despesas hospitalares, cumulada com o pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Contrato de prestação de assistência médica e hospitalar na modalidade coletiva empresarial firmado com a apelada Unimed Birigui – Internação de beneficiário, em caráter de urgência, na Unimed Araçatuba, com a transferência dele para a unidade

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito envolvendo despesas hospitalares, cumulada com o pedido de tutela de urgência – Sentença de improcedência – Contrato de prestação de assistência médica e hospitalar na modalidade coletiva empresarial firmado com a apelada Unimed Birigui – Internação de beneficiário, em caráter de urgência, na Unimed Araçatuba, com a transferência dele para a unidade contratada – Cobrança impugnada emitida pela contratada Unimed Birigui, mas correspondente ao período de internação da paciente na Unimed Araçatuba.

Previsão contratual expressa (Cláusula n. 27.1) sobre a necessidade de autorização prévia da autora/contratante para a utilização, pelo usuário em trânsito, dos serviços de qualquer UNIMED, nos casos de urgência e emergência – Subsistência de controvérsia sobre a validade de referida exigência de autorização da apelante para o atendimento de urgência ou emergência nesta hipótese.

Internação na Unimed Araçatuba em caráter de urgência – Fato incontroverso – Autorização deste atendimento pela Unimed Birigui, contratada, decorrente apenas e tão somente da sua obrigação legal prevista no art. 35-C, II, da Lei n. 9.656/98 – Disposição contratual que não se sobressai em relação à lei – Descabimento da imposição à apelada do pagamento das despesas relacionadas à unidade não contratada diante da urgência da situação – Dever da autora/contratante de liquidação da dívida – Sentença mantida – Recurso não provido.